Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705934-76.2021.8.07.0005 APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. APELADO: GISLANE COIMBRA DE ANDRADE FRANCA DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJE em 16.12.21 – quinta feira - (ID 33145144) e publicada em 17.12.21 (sexta-feira), antes do recesso forense. O prazo começou a fluir no dia 21.01.22 (sexta-feira) e findou em 10.02.22. O recurso foi interposto em 11.02.22 (ID 33145154), portanto, intempestivamente Não conheço da apelação (CPC 932, III). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 20/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator